Tribunal: TJBA
Processo: 8000891-80.2023.8.05.0221
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8000891-80.2023.8.05.0221

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NILZETE CORREIA NUNES e outros

Advogado(s)
:
JOICE MIRANDA SCHMUCKER, JANAINA SHIRLEY DEL REI MUNIZ DA ROCHA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JOICE MIRANDA SCHMUCKER, JANAINA SHIRLEY DEL REI MUNIZ DA ROCHA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PROPORCIONALIDADE DA MULTA COERCITIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 1313/STJ. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000891-80.2023.8.05.0221, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado NILZETE CORREIA NUNES.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.